Tribunal: TJPA
Processo: 0027286-44.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027286-44.2009.8.14.0301

APELANTE: UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
Direito tributário e processual civil. Embargos de

declaração em apelação cível. Icms-st. Presunção de certeza e liquidez das cdas. Ausência de vício no acórdão. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte de ICMS contra acórdão que negara provimento à sua apelação. O apelo foi interposto em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal de nº. 0021314-98.2006.8.14.0301, proposta pelo Estado do Pará. A sentença de origem reconheceu a regularidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e a ausência de comprovação do pagamento integral do ICMS-ST. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise dos comprovantes de pagamento e da origem dos créditos utilizados na compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos argumentos e documentos apresentados pela embargante, notadamente sobre a origem dos créditos de ICMS utilizados na compensação e a ausência de impugnação específica pelo Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à pretensão de reforma do julgado.

4.

O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e suficiente todos os argumentos deduzidos pela parte apelante, inclusive analisando os documentos relativos aos recolhimentos parciais do ICMS-ST, os quais não comprovaram a quitação integral do débito.

5.

O Órgão Julgador consignou que os créditos utilizados pela contribuinte na compensação não foram reconhecidos pelo Fisco, razão pela qual não restou afastada a presunção de certeza e liquidez das CDAs.

6.

A alegada omissão não se configura, pois houve manifestação explícita sobre a origem dos créditos e a ausência de prova inequívoca do pagamento integral, revelando-se os embargos como meio inadequado para veicular inconformismo com o resultado do julgamento.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contradição ou omissão apta a embasar embargos de declaração deve ser interna ao julgado e não se confunde com mera discordância da parte em relação ao entendimento adotado.

8.

Considera-se incluído no acórdão, para fins de prequestionamento, o conteúdo suscitado nos embargos, mesmo que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração, cuja função é restrita à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que analisa de forma clara e suficiente os argumentos das partes, ainda que em sentido contrário aos seus interesses, não incorre em omissão.

3.

O reconhecimento da presunção de certeza e liquidez das CDAs somente pode ser afastado por prova inequívoca do contribuinte, não sendo suficiente a apresentação de recolhimentos parciais ou compensações com créditos não reconhecidos pelo Fisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; CTN, arts. 156, I, 158, 161, 204; LEF, arts. 2º, § 5º, 3º e 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81, 85, §§ 3º e 11, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.550.798/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJe 19.03.2025; STJ, REsp 718.034/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 30.05.2005; STJ, EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, REsp 322.056/RJ; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.03.2020, DJe 15.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/2/2026 a 9/2/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitados os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0027286-44.2009.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A
em face do
Acórdão ID 29982804
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento à apelação da embargante.

O referido apelo foi interposto contra a sentença ID 27452958, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal nº. 0021314-98.2006.8.14.0301, reconhecendo a regularidade das CDAs e a não comprovação do pagamento integral do ICMSST devido pela empresa.

Inconformada, a contribuinte interpôs o recurso de apelação ID 27452973.

O Órgão Julgador negou provimento ao apelo da empresa, nos termos do Acórdão ID 29982804
.

Irresignada, a empresa opôs os presentes embargos de declaração, arguindo a existência de omissão no Acórdão embargado, alegando, em síntese, que:

(i)

Os créditos de ICMS por ela utilizados na compensação com os débitos decorrem diretamente do princípio constitucional da não cumulatividade (art. 155, §2º, I, da CF/88), sendo independente de prévia aceitação ou chancela pelo Fisco;

(ii)

Não houve impugnação específica do Estado acerca da metodologia de apuração dos créditos utilizada pela empresa, tendo este apenas afirmado genericamente que o imposto não fora recolhido integralmente;

(iii)

Os comprovantes de recolhimento parcial e as respectivas tabelas de apuração foram devidamente colacionados aos autos, demonstrando a origem e legitimidade dos créditos utilizados, conforme evidenciado nos dados reproduzidos, com destaque para os valores compensados mês a mês no ano de 2002.

Ao final, requer

o acolhimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que o acórdão seja modificado, a fim de reconhecer a quitação integral do débito e, por conseguinte, julgar procedente os embargos à execução fiscal, extinguindo-se o crédito tributário impugnado.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 30667008, asseverando a inexistência de vícios no Acórdão e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito tributário e processual civil. Apelação em embargos à execução fiscal. Icms-substituição tributária. Pagamento a menor. Creditamento indevido. Presunção de certeza e liquidez das CDA’s. Não afastada. Ônus probatório do contribuinte. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal movida pelo Estado do Pará, reconhecendo a regularidade das CDAs e a ausência de prova de quitação integral dos débitos de ICMS-ST. A apelante sustentou: (i) nulidade das CDAs; (ii) extinção do crédito tributário por pagamento. O juízo de origem rejeitou os pedidos e fixou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se houve ou não o pagamento dos débitos de ICMS-ST cobrados nas CDA’s executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204; LEF, art. 3º), sendo ônus do contribuinte afastá-la mediante prova inequívoca.

4. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.550.798/RS) reafirma que não há nulidade da CDA pela ausência de cópia do processo administrativo, cabendo ao devedor demonstrar irregularidades concretas.

5. A prova apresentada pela apelante evidencia recolhimentos parciais de ICMS-ST, mas não comprova quitação integral, pois os valores foram pagos a menor em razão da utilização de créditos não reconhecidos pelo fisco.

6. A existência de pagamentos parciais não afasta a cobrança das diferenças de ICMS-ST devidas, que permanecem sujeitas a juros e inscrição em dívida ativa (CTN, arts. 158, 161).

7. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, por falta de demonstração de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.

8. Mantida a improcedência dos embargos, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao contribuinte o ônus de produzir prova inequívoca em contrário.

2. O pagamento parcial do ICMS-ST não extingue o crédito tributário, subsistindo a cobrança das diferenças apuradas pelo fisco com os devidos acréscimos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 156, I, 158, 161, 204; LEF, arts. 2º, § 5º, 3º e 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 3º e 11, 373, I, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 559; STJ, AgInt no AREsp 2.550.798/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJe 19.03.2025; STJ, REsp 718.034/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 30.05.2005”. (Grifo nosso).

A embargante alega, em resumo, a existência de omissão no Acórdão embargado.

A simples leitura do Acórdão é suficiente para demonstrar a inexistência do alegado vício.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita
,
com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação
.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição
.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

a)

Os documentos juntados nos ID’s 27452863, p. 4, a 27452863, p. 9, demonstram que a apelante realizou pagamentos de ICMS-ST, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, agosto e setembro de 2002;

b)

Entretanto, os documentos juntados pelo Estado nos ID’s 27452919, p. 3, a 27452923, p. 1, evidenciam que os referidos recolhimentos de ICMS-ST (Código 1139-8) foram realizados a menor, em razão da utilização de créditos de ICMS-ST que não foram reconhecidos pelo Fisco;

c)

Essas diferenças de ICMS-ST foram apuradas e inscritas em dívida ativa, dando origem aos créditos tributários executados, indicados nas CDA’s apresentadas na execução fiscal embargada;

d)

A existência de pagamentos de ICMS-ST não enseja a presunção de quitação total do tributo devido e as diferenças apuradas devem ser cobradas com acréscimo de juros de mora;

e)

Os débitos inscritos nas CDA’s possuem a presunção de certeza e liquidez que somente pode ser afastada por prova inequívoca, a ser produzida pelo sujeito passivo;

f)

A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, ou seja, não apresentou prova da utilização correta de créditos de ICMS-ST, tampouco qualquer motivo idôneo que pudesse afastar a regularidade formal, a liquidez e a certeza das CDA’s, as quais atendem a todos os requisitos legais, sem qualquer causa de nulidade.

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2026